Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718928-96.2022.8.07.0007 APELANTE: FLASH MOTEL LTDA, RICHARD ALVES BARBOSA BEZERRA APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores, FLASH MOTEL LTDA, RICHARD ALVES BARBOSA BEZERRA contra o acórdão n. 1952316 (ID 67381297) no qual, por unanimidade, esta eg. 2a Turma Cível conheceu a Apelação interpostas pelos ora embargantes e a ela deu parcial provimento. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator